Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003749-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0070-32 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0061-41 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0028-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SIMOES WANDERLEY - CPF: 088.214.954-77 (ADVOGADO), RICARDO FIORE PEDROSA DA FONSECA - CPF: 009.934.484-02 (ADVOGADO), LETICIA MARIA MAIA LOPES - CPF: 112.629.634-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ABSTER DE SUSPENDER INSCRIÇÃO ESTADUAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO”
n.º 1049426-52.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 139203714):

“Vistos;

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte impetrante, em face do Secretário Adjunto da Receita Públicad Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso e oChefe da Unidade Executiva da Receita Pública da Secretaria da Fazenda Do Mato Grosso, objetivando em sede de liminar a dispensa da obrigatoriedade de manter base própria de operação para a distribuição de combustíveis no Estado do Mato Grosso, conforme exigências da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e legislação estadual pertinente.

Conforme narrado pelo impetrante, é uma empresa distribuidora de combustíveis com atuação consolidada no setor com mais de 25 anos de experiência na distribuição de álcool carburante, gasolina e outros derivados de petróleo. A empresa, com significativa presença no Estado do Mato Grosso, está inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado há mais de uma década, mantendo-se em conformidade com as obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias.

A narrativa do impetrante enfatiza sua estrutura operacional no Mato Grosso, detalhando a posse de três bases de distribuição: uma de propriedade compartilhada em Várzea Grande e duas outras operadas sob contratos de cessão de espaço em Cuiabá e Rondonópolis. A impetrante destaca seu pedido à Secretaria de Estado de Fazenda para dispensa da obrigatoriedade de possuir uma base própria no Estado, uma medida considerada essencial para a expansão econômica e mais viável operacionalmente.

O argumento central do impetrante gira em torno da eficiência e redução de custos operacionais, favorecendo a terceirização completa da logística de armazenamento, já praticada em outros estados e conforme as regulamentações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Cita a Resolução n° 58/2014 da ANP, que estabelece a necessidade de apenas uma base própria ou compartilhada em território nacional, argumentando que sua estrutura atual já atende a esse requisito.

No entanto, o pedido foi negado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, com a justificativa de que a Portaria n° 05/2014 do Estado exige a propriedade de uma base no Estado para operação. O impetrante contesta essa interpretação, alegando que tal exigência não só é incompatível com as normativas da ANP, mas também restringe desnecessariamente a liberdade econômica e a livre concorrência.

Portanto, o impetrante, por meio deste mandado de segurança preventivo, busca em sede de tutela de urgência assegurar o direito de manter sua inscrição estadual no Mato Grosso, mesmo optando por não possuir uma base própria no estado.

O impetrante alega que tais exigências violam os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, além de representar um ônus financeiro excessivo, impactando negativamente na economia e na liberdade empresarial.

Decido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a presença concomitante de ambos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência solicitada.

A legislação e os tribunais brasileiros possuem uma abordagem específica quanto à atividade de distribuição de combustíveis, especialmente no que se refere à necessidade de bases de armazenamento. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) estabelece regras rigorosas para garantir a fiscalização e a qualidade do combustível comercializado pelas distribuidoras.

Não ocorre violação ao princípio da legalidade nas exigências da ANP, pois estão em conformidade com a Constituição Federal e a lei que criou a ANP. Essas regras visam assegurar a defesa do consumidor e do meio ambiente, considerando a importância estratégica das atividades ligadas à produção e distribuição de combustíveis para a economia nacional.

Além disso, a atividade de distribuição de combustíveis líquidos só pode ser exercida por empresas que cumpram requisitos específicos estabelecidos pela ANP, que incluem a autorização para a atividade de distribuição e o cumprimento das normas da Resolução. A ANP define que essas empresas devem comprovar sua qualificação jurídica, regularidade fiscal e apresentar um projeto de instalação de armazenamento e de distribuição de combustíveis líquidos.

A parte autora argumenta sobre a desnecessidade de manter base própria para a distribuição de combustíveis no Estado do Mato Grosso. Contudo, a legislação pertinente e as regulamentações da ANP são claras ao estabelecer requisitos específicos para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis. Estas regras visam assegurar a fiscalização adequada, a qualidade do combustível, e a proteção do consumidor e do meio ambiente.

A alegação da impetrante de que a exigência de bases próprias representa um ônus financeiro excessivo, embora relevante, não demonstra um perigo iminente que justifique a concessão da medida de urgência.

As normas da ANP e as exigências estaduais estão em vigor há um período considerável, e a parte autora não demonstrou uma mudança significativa nas circunstâncias que justifique uma intervenção urgente do Judiciário.

Dito isto,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.

Notifique-se a autoridade coatora para que no prazo de até 10 (dez) dias, preste as informações devidas (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Após, dê vistas ao Ministério Público para que se manifeste, caso tenha interesse.

Depois, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o objeto da impetração é
“(...)em razão do justo receio de ter sua inscrição estadual suspensa/cancelada pela Agravada, caso não mantenha titularidade de base nos moldes determinados pela SEFAZ/MT, o que inevitavelmente acarretará na inviabilização de suas operações no Estado do Mato Grosso”.

Afirma que
“(...)para obter e manter a autorização para exercício da atividade de distribuidora de combustível, é suficiente que o contribuinte
possua uma única

base própria ou compartilhada nacional
, conforme
Art. 11 da Resolução n° 58/2014 da Agência Nacional do Petróleo
, requisito este devidamente cumprido pela Agravante, já que possui, atualmente, 06 (seis) bases próprias (propriedade 100% de sua titularidade) para recebimento e armazenagem de combustíveis líquidos (
DOC. 05
), além de outras bases compartilhadas com outras distribuidoras
”.

Alega que não há obrigatoriedade de a distribuidora ser proprietária da base localizada no Estado, uma vez que
“(...)
não
há qualquer exigência por parte da ANP de que a distribuidora possua base própria ou de propriedade compartilhada em
TODOS
os Estados da federação onde pretenda exercer atividade econômica, bastando que a
distribuidora de combustíveis possua uma única base nacional para que esteja autorizada a exercer a atividade de distribuição de combustíveis
, requisito este devidamente cumprido, já que, conforme dito acima, a Agravante possui 06 (seis) bases próprias (propriedade 100% de sua titularidade) – vide
DOC. 05
, além de outras bases compartilhadas com outras distribuidoras”.

Aduz que
“(...)a exigência de possuir base própria no Estado do Mato Grosso não somente impede o próprio exercício da atividade econômica por parte da Agravante, que corre o risco de ver suspensa sua inscrição no cadastro de contribuintes, como também possui relevantes impactos econômicos, impedindo a geração de riqueza que deve decorrer do exercício da atividade empresarial, encarecendo o preço dos combustíveis”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Distribuído o recurso incontinenti, o Exmo. Desembargador Relator conceda monocraticamente o pedido de
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
para, com fulcro no art. 1.019, inciso I,
determinar que as Agravadas se abstenham de suspender a inscrição estadual da Agravante e de impor qualquer restrição ao exercício da atividade de distribuição no Estado do Mato Grosso caso a Agravante deixe de possuir base de armazenagem neste Estado da qual seja proprietária ou detentora de fração ideal;

b) Ordenar a intimação da Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões;

c) No mérito, o presente Agravo de Instrumento seja julgado PROVIDO para conceder definitivamente a tutela recursal nos termos do pedido acima destacado”
.

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido,
como se vê da decisão constante do ID. 203325168.

Sem contrarrazões (ID. 210797172).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID
. 214879164.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO”
n.º 1049426-52.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, verifica-se que a parte impetrante se insurge contra o
“(...)justo receio de ter sua inscrição estadual suspensa/cancelada pela Agravada, caso não mantenha titularidade de base nos moldes determinados pela SEFAZ/MT, o que inevitavelmente acarretará na inviabilização de suas operações no Estado do Mato Grosso”.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao rejeitar a medida liminar, salientando que:
“As normas da ANP e as exigências estaduais estão em vigor há um período considerável, e a parte autora não demonstrou uma mudança significativa nas circunstâncias que
justifique uma intervenção urgente do Judiciário
”. (grifei).

Além disso, observa-se que a empresa está em pleno funcionamento, de acordo com o que ela mesmo afirma no processo tipo “Fale com o secretário” (via administrativa), em que consigna que
“(...) a Requerente declara que está em situação cadastral e fiscal regular perante a Fazenda e mantém em perfeita ordem e de acordo com a legislação deste Estado, todos os seus Livros Fiscais e demais obrigações acessórias, assim como, realiza regularmente suas apurações e recolhimentos dos impostos devidos e estabelecidos nos termos da legislação vigente, cumprindo com todas as obrigações fiscais que lhe são impostas (conforme certidões em anexo – Doc. 02)”.
(ID. 137757515 – proc. 1049426-52.2023.8.11.0041).

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024